Tribunal: STF
Processo: HC 259686
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo regimental (eDOC 14) interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso em razão da inexistência de manifestação de órgão colegiado de Tribunal Superior e da ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão, de ofício, da ordem (eDOC 13). 



    Nestas razões recursais, sustenta-se a ocorrência de erro material na decisão unipessoal por mim proferida, argumentando-se que a insurgência da exordial não se dirige contra decisum monocrático, mas sim contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    À vista do exposto, repisa-se os argumentos da inicial, oportunidade em que pugna pela reconsideração da decisão e concessão da ordem.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O magistrado de primeiro grau firmou seu convencimento acerca da inaplicabilidade do indulto ao paciente, nestes termos (eDOC 8, pp. 1-2):



    “(…) 



    Os delitos hediondos não são passíveis de entrega de indulgência, conforma art. 1.º, I, do Decreto 12.338/2024. 



    Nesse ponto, anoto que a comutação de pena é benefício concedido pelo Poder Executivo, capaz de gerar a redução da pena imposta ao condenado. A elegibilidade para a comutação depende das condições estabelecidas no decreto vigente à época do pedido. 



    No caso de crime que não era considerado hediondo no momento de sua prática, mas que posteriormente foi assim classificado, a análise para concessão da comutação deve considerar a natureza do crime conforme definida no decreto de comutação aplicável. Se o decreto vigente no momento do pedido de comutação exclui crimes hediondos, a nova classificação do crime pode influenciar negativamente a elegibilidade do condenado para o benefício. 



    Especificamente nos casos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e/ou restrição da liberdade da vítima e de extorsão qualificada nos moldes do § 3º do art. 158, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) incluiu essas modalidades de delito no rol de crimes hediondos. Portanto, em tendo o Decreto 12.338/2024 excluído os crimes hediondos como passível de incidência da indulgência, o condenado deve ser considerado inelegível para a comutação. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO.IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel.min. Néri da Silveira, DJ de 19.10.2001, p. 49; e HC74.429, rel. min. Sydney Sanches, DJ 21.03.1997, p. 8507). Ademais, a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí por que a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2º, I, da lei 8.072/1990 - abrange também a comutação. Ordem denegada” (STF, HC 94679 / SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19/12/2008, julgamento em 18/11/2008). 



    Por isso, INDEFIRO o pedido de comutação de pena com base no Decreto 12.338/2024.”



    O TJSP, outrossim, assim exarou (eDOC 9, pp. 04-10, grifei):



    (...)



    extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente cumpre pena de 25 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, em razão de condenações definitivas pela prática dos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V (crime praticado em 04 de junho de 2013), no artigo 158, parágrafos 1º e 3º, primeira parte (crime praticado em 19 de setembro de 2016) , e artigo 157, parágrafo 2º, inciso I (crime praticado em 13 de setembro de 2016), todos do Código Penal. 



    Consta ainda que a Defesa pleiteou a concessão da comutação de penas, com fulcro no Decreto nº. 12.238/24, porém, o MM. Juiz houve por bem em indeferir tal pedido, ante a natureza hedionda dos crimes de extorsão qualificada e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ou restrição da liberdade da vítima. 



    Ocorre que a defesa se resignou com a decisão e não interpôs agravo em execução.



    Portanto, inexiste constrangimento ilegal. 



    Observo que o Magistrado indeferiu o pedido de comutação de penas formulado pela Defesa pois de acordo com o artigo 1º do Decreto nº. 12.338/24 os delitos hediondos não são passíveis de entrega de indulgência. 



“Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;”. 



    E a aferição da natureza do crime, para concessão do indulto ou comutação de penas, há de ser feita na data da edição do decreto presidencial respectivo, e não na data do cometimento do delito. 



    Ao contrário do quanto alegado pela impetrante, tal entendimento não constitui ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, eis que é de competência privativa da Presidência da República “conceder indulto e comutar penas”, a teor do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, em observância aos limites constitucionais, dentre eles a vedação da graça, anistia ou indulto ao autor de crime hediondo. 



    Deste modo, o chefe do poder executivo atua no exercício de seu poder discricionário, definindo os critérios, os requisitos e a abrangência dos benefícios, que somente vigoram a partir da publicação do ato por ele emanado. 



    (...)



    Ademais, como é cediço, o “habeas corpus”, tendo em conta os seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em sede de execução, que exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos legalmente exigidos. 



    É pacífico o entendimento de que o agravo em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo das Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei nº 7.210/84, o que obsta a utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto constrangimento ilegal



    O STJ, no mesmo sentido das instância ordinárias, em sede decisão monocrática, posteriormente ratificada pelo Colegiado, afastou o pleito defensivo nestes termos (eDOC 10, pp. 2-3):



    Observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal se encontra a quo em conformidade com o entendimento desta Corte, firmado no sentido de que a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime (AgRg no HC n. 958.636/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 19/2/2025).



    Ademais, a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJE 21/6/2022).



    Com similar conclusão: HC n. 128.112/SP, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2009, DJe ; HC n. 100.665/RJ, Ministro13/10/2009 Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em , DJe ; e HC n. 22.089/SP,16/6/2009 22/6/2009 Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em , DJ de .5/8/2003 5/3/2007.



    De fato, com maxima venia aos argumentos trazidos pela defesa, não há constrangimento ilegal a ser sanado, sobretudo porque, na linha da jurisprudência firmada nesta Corte, a aferição da natureza hedionda, para fins de concessão de indulto ou de comutação de pena, deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do delito. Ressalta-se que tais benefícios configuram ato de indulgência privativo do Presidente da República, subordinado ao estrito cumprimento, pelo apenado, dos requisitos taxativamente estabelecidos no respectivo decreto de regência.



    Nesse sentido:



   “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. (...) 2. Tratandose o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 117.938, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJ e de 13/2/2014)” (STF, AgReg no HC248.662/SP, trecho do voto do Relator, Ministro LUIZ FUX, DJe 09-10-2024). 



   “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. (...) 2. Tratandose o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (STF, HC 117.938/SP, Relª. Minª Rosa Weber, j. 10/12/2013).



   “HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 19.10.2011, p. 49; e HC 74.429, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 21.03.1997, DJ 21.03.1997, P. 8507 grifos nossos). Ademais, a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí porque a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo prevista no artigo 2º, I, da Lei nº 8.072/90 abrange também a comutação. Ordem denegada.”(STF, HC 94.679/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18/11/2008.).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Corte Suprema, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com base no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora expostos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator